Tribunal: STF
Processo: HC 94556
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA NÃO INEPTA. PRISÃO PREVENTIVA.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS
   FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE FUNDAMENTO. PERICULOSIDADE
   RECONHECIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE
   PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
A denúncia expôs fatos que,
   em tese, constituem crimes, descreveu as suas circunstâncias e
   apontou os respectivos tipos penais. Também individualizou cada
   denunciado e indicou o rol de testemunhas. Donde a satisfação dos
   requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e,
   conseqüentemente, a não ocorrência de inépcia.
A alegação de que
   não há elementos de convicção acerca da autoria atribuída à
   paciente envolve o reexame aprofundado de fatos e provas, o que,
   como se sabe, não tem espaço na via eleita. Precedentes (HC
   94.752, rel. min. Eros Grau, DJe-197 de 17.10.2008.)
O fato de a
   paciente ser primária, ter bons antecedentes, residência fixa e
   ocupação lícita, por si só, não impede a prisão preventiva.
   Precedentes (HC 93.972, rel. min. Ellen Gracie, DJe-107 de
   13.06.2008.)
Não se mostra sem fundamento a decretação e
   manutenção de prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
   tendo em vista a alta periculosidade da paciente, reconhecida
   tanto pelo primeiro grau, quanto pelo Superior Tribunal de
   Justiça, a partir de dados concretos. Precedentes (HC 87.256,
   rel. min. Ellen Gracie, DJe-182 de 26.09.2008; HC 94.260, rel.
   min. Cármen Lúcia, DJe-177 de 19.09.2008; e HC 89.847, rel. min.
   Ellen Gracie, DJe-117 de 27.06.2008).
Não há excesso de prazo na
   conclusão da instrução processual quando a complexidade do feito
   (com vários crimes e muitos réus), aliada à expedição de cartas
   precatórias e à substituição de testemunhas arroladas pela
   própria paciente justificam eventual atraso na conclusão da
   colheita das provas.
Ordem denegada.